Tribunal: TJDFT
Processo: 0734008-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734008-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Cristovam Teixeira de Carvalho Agravado: Wellington de Sousa Castro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristovam Teixeira de Carvalho contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos no 0716419-64.2023.8.07.0006, assim redigida: “Vistos etc. Acolho a justificativa apresentada pela DPDF. No tocante ao pedido de regularização processual por meio de procuração. Tal exigência é desnecessária em razão da prerrogativa que detém a Defensoria Pública de representar a parte, independentemente de mandato, conforme prevê o artigo 128, Inc. XI da Lei Complementar no 80/1994. Lado outro, Acolho o pedido do autor para que não seja designada nova data de audiência de conciliação. Remetam-se à DPDF para contestar no prazo legal.” Em seguida os embargos de declaração interpostos pelo recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular por meio de nova decisão interlocutória, de seguinte teor: “Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa, pois esgotado o prazo para resposta do réu. Não assiste razão à parte embargante. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no artigo 1.022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, estando o réu representado pela Defensoria Pública, nos termos do art. 186, § 1o do CPC o prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Remetam-se à DPDF para contestar no prazo legal.” Em suas razões recursais (Id. 62948817) o agravante alega que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de reabertura do prazo para o oferecimento de contestação formulado pelo recorrido no processo de origem, por intermédio da Defensoria Pública. Afirma que é indevida a alteração de prazos processuais de natureza peremptória, como aquele alusivo ao oferecimento de defesa, bem como que não devem ser acolhidas as justificativas apresentadas pelo demandado para não ter comparecido à audiência de conciliação previamente designada. Ressalta que o prazo para o oferecimento da contestação começa a fluir a partir da citação do réu, e não com a intimação pessoal da Defensoria Pública, de modo que não pode subsistir a reabertura de prazo ora impugnada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com o indeferimento do pleito de reabertura do prazo para oferecimento de contestação no processo de origem e decretação da revelia do réu. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 62948820). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. Na hipótese em exame o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar a interlocutória por meio da qual o Juízo singular, ao acolher as justificativas de ordem técnica apresentadas pelo réu para o não comparecimento à audiência de conciliação, determinou a reabertura do prazo para o oferecimento da contestação, providência que, convém ressaltar, encontra respaldo normativo na regra prevista no art. 223 do CPC. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Convém acrescentar que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Com efeito, a respeito da interposição de recurso contra decisões interlocutórias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação do seguinte precedente (tema no 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Subsistem, por essa razão, algumas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas posteriormente pelo magistrado. A valoração do presente caso, não custa repetir, indica que não há situação de urgência ou manifesto prejuízo processual cuja avaliação seria afetada em caso de postergação para momento futuro. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada desta Egrégia Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE MANTIDA. I. Decisão interlocutória que indefere pedido de reabertura do prazo para interposição de apelação contra sentença proferida na etapa de conhecimento, por não estar compreendida no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é insuscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento. II. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1076494, 07014423220168070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018) Como reforço argumentativo convém observar que no presente caso o demandado, após apresentar suas justificativas, solicitou a redesignação da audiência de conciliação ou a reabertura do prazo para apresentação de contestação apenas 3 (três) dias após a audiência previamente designada (Id. 197186141 dos autos do processo de origem), dentro, portanto, do prazo a que alude a regra prevista no art. 335, inc. I, do CPC, o que apenas confirma a inexistência de prejuízo processual que autorize a flexibilização do rol previsto no art. 1015 do mesmo estatuto. Em síntese, diante da ausência do pressuposto recursal intrínseco referente à admissibilidade, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator